Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou improcedente ação monitória movida para cobrança de mensalidades acadêmicas supostamente inadimplidas por ex-aluna, ao fundamento de que os documentos apresentados eram unilaterais e desprovidos de assinatura da parte devedora.
2. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, revertidos ao PRODEF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição de ensino — histórico acadêmico, ficha financeira e contrato sem assinatura — são idôneos para embasar ação monitória visando à cobrança de mensalidades inadimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que seja idônea à formação do convencimento judicial.
5. Os documentos juntados foram produzidos unilateralmente pela parte autora e não demonstram de forma inequívoca a relação contratual, estando desprovidos de elementos que atestem a manifestação de vontade da parte ré.
6. A alegação de aceite eletrônico, desacompanhada de certificação digital válida ou elementos técnicos que garantam autenticidade, integridade e autoria, não supre a exigência legal mínima para configuração de prova escrita idônea.
7. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal aponta a necessidade de prova da contratação, mesmo em ambiente virtual, mediante mecanismos aptos a garantir a validade do ato jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não se admite a constituição de título executivo judicial por meio de ação monitória baseada exclusivamente em documentos unilaterais, desprovidos de manifestação inequívoca da parte devedora.
2. Aceite eletrônico somente é válido como prova escrita quando acompanhado de elementos técnicos que assegurem sua autenticidade e integridade, nos termos da legislação aplicável.”